Tribunal: TJSP
Processo: 2083364-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e majorou os honorários advocatícios. A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução. Verba honorária que, por outro lado, é indevida em caso de rejeição da objeção e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e majorou os honorários advocatícios. A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução. Verba honorária que, por outro lado, é indevida em caso de rejeição da objeção e regular prosseguimento da execução fiscal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.